Tribunal: TJDFT
Processo: 0731559-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. EXTENSÃO DA COBERTURA ATÉ A CONCRETIZAÇÃO DA PORTABILIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
I. Tratando-se de plano de saúde organizado na modalidade autogestão instituída ou patrocinada, competirá a Justiça comum apreciar a demanda proposta pelo usuário, pois, conforme orientação firmada pelo STJ, no julgamento dos CC nos 165.863/SP e 167.020/SP, somente as demandas envolvendo o plano de saúde da modalidade autogestão empresarial é que será apreciada pela Justiça do Trabalho.
II. Ainda que a extinção do contrato de trabalho implique na perda automática da condição de beneficiário no plano de saúde coletivo, deve-se estender a cobertura da assistência à saúde até a efetivação da portabilidade para novo plano, quando o beneficiário necessitar de tratamento continuado, indispensáveis a sua sobrevivência, em respeito à primazia do direito à vida e a função social do contrato. Depois, esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98.
III. Negou-se provimento ao recurso.